Tribunal: TJMT
Processo: 1006160-36.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006160-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Posse, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), WILMAR IVO WURZIUS - CPF: 019.126.118-13 (AGRAVANTE), VERA LUCIA WURZIUS - CPF: 866.488.611-34 (AGRAVANTE), RENAN NIEDERAUER COELHO - CPF: 007.103.000-00 (AGRAVADO), ODASIR CASSOL - CPF: 006.516.640-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL registrado(a) civilmente como FLORISBELLA CASSOL - CPF: 724.763.110-49 (AGRAVADO), OMERINDO FREITAS COSTA - CPF: 050.036.010-34 (AGRAVADO), CELESTINO TAFAREL - CPF: 060.209.509-30 (AGRAVADO), ANAIR AZZOLINI TAFAREL - CPF: 015.709.761-71 (AGRAVADO), DOMINGOS AZZOLINI - CPF: 198.490.879-00 (AGRAVADO), JOAO CORDEIRO DE SOUZA - CPF: 018.643.001-91 (AGRAVADO), PAULO DA SILVA BONATTI - CPF: 044.543.916-53 (AGRAVADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), AMERICO KEITI SUZUKI - CPF: 073.480.108-49 (ADVOGADO), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OPOSIÇÃO - INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA - DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE E INCONSISTENTE. PROPRIEDADE DE IMÓVEL RURAL - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COMO AGROPECUARISTA - TEMA 1.178 DO STJ - INAPLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em ação de oposição, determinando o recolhimento de custas processuais. Os agravantes sustentam hipossuficiência econômica e alegam violação ao Tema Repetitivo 1.178 do Superior Tribunal de Justiça, requerendo efeito suspensivo e tutela de evidência recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça violou o Tema Repetitivo 1.178 do STJ, considerando os elementos probatórios apresentados pelos agravantes e as circunstâncias fáticas que afastam a presunção de hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

3. A presunção relativa de hipossuficiência estabelecida pelo artigo 99,
§
2º, do CPC não é absoluta, cedendo diante de elementos concretos que demonstrem capacidade econômica para arcar com as despesas processuais.

4. A documentação apresentada pelos agravantes revela-se insuficiente e inconsistente, notadamente pela omissão de extratos bancários de todas as contas correntes identificadas pelo sistema SISBAJUD e pela apresentação de declaração de imposto de renda que não contempla sequer a propriedade do imóvel objeto da lide.

5. O Tema Repetitivo 1.178 do STJ veda o indeferimento imediato da gratuidade com base exclusivamente em critérios objetivos, exigindo que o magistrado determine a comprovação da condição de hipossuficiência quando existirem elementos aptos a afastar a presunção, o que foi rigorosamente observado pela decisão agravada.

6. A ausência de movimentação financeira recente e a existência de restrições creditícias, por si sós, não configuram hipossuficiência econômica quando outros elementos dos autos demonstram capacidade patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de hipossuficiência econômica estabelecida pelo artigo 99,
§
2º, do C
PC
é relativa, cedendo diante de elementos concretos que demonstrem capacidade patrimonial, notadamente a qualificação profissional como agropecuarista e a titularidade de imóvel rural de expressiva dimensão. 2. Não viola o Tema Repetitivo 1.178 do S
TJ
a decisão que, após determinar a comprovação da condição de hipossuficiência e indicar precisamente as razões do afastamento da presunção, indefere a gratuidade da justiça diante da apresentação de documentação insuficiente e inconsistente
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
WILMAR IVO WURZIUS e VERA LUCIA WURZIUS
em face decisão interlocutória que
indeferiu
o pedido de gratuidade da justiça na
Oposição nº 0006130-92.2012.8.11.0037
, movida contra
RENAN NIEDERAUER COELHO e OUTROS
.

Em suma, sustentam o
s
agravante
s
que a decisão recorrida viola o Tema Repetitivo 1.178 do S
TJ
, sob o argumento de que comprovaram a hipossuficiência econômica mediante declaração de imposto de renda sem rendimentos e bens, ausência de movimentação financeira desde 2022, restrições de crédito e valor excessivo das custas processuais de R$ 124.275,05 (cento e vinte e quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinco centavos).

Enfatiza ainda que a decisão considerou equivocadamente a propriedade de imóvel rural de aproximadamente 10.000 hectares, quando o imóvel constitui o próprio objeto do litígio, com matrícula bloqueada judicialmente desde
25/01/2012
.

Por fim, pugnam pelo efeito suspensivo e, no mérito
,
pelo provimento do recurso para reformada a decisão agravada, deferir a gratuidade da justiça aos agravantes, determinando ao juízo
a quo
o processamento da Oposição e seu julgamento, observado o contraditório e ampla defesa das partes.

O efeito suspensivo foi deferido no
ID nº 348426379
.

O ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO apresentou contrarrazões no
ID nº 354893880
, suscitando preliminares de não conhecimento do recurso por preclusão lógica, em razão do recolhimento do preparo recursal pelos agravantes, e por ofensa à coisa julgada material, considerando que o pedido de justiça gratuita já foi indeferido anteriormente no Agravo de Instrumento nº 132862/2013, com trânsito em julgado.

No mérito, sustenta que os agravantes não comprovaram a hipossuficiência econômica, omitiram informações sobre contas bancárias identificadas pelo sistema SISBAJUD e apresentaram declaração de imposto de renda inconsistente.

Por derradeiro, requer o desprovimento do recurso e o reconhecimento de litigância de má-fé.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preliminar – preclusão lógica decorrente do recolhimento do preparo recursal

Quanto à alegada preclusão lógica decorrente do recolhimento do preparo recursal, o argumento não prospera – até porque, o recolhimento das custas recursais constitui requisito de admissibilidade do recurso, conforme artigo 1.007 do CPC. A parte que recolhe o preparo para evitar a deserção não pratica ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça formulado no próprio recurso.

O ordenamento jurídico pátrio
admite que a parte recolha o preparo sob protesto ou ressalva, mas também reconhece a possibilidade de pleitear a gratuidade concomitantemente, sem que isso configure aceitação tácita da decisão recorrida. O artigo 1.000, parágrafo único, do CPC refere-se à aceitação da decisão de mérito, não ao cumprimento de requisito formal para viabilizar o recurso.

Assim, não há que se falar em
preclusão lógica
.

Preliminar – ofensa
à
coisa julgada

Relativamente à alegação de ofensa à coisa julgada material, a questão merece esclarecimento
s
.

Embora o ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO
tenha
demonstr
ado
que o pedido de gratuidade da justiça já foi indeferido no Agravo de Instrumento nº 132862/2013, com trânsito em julgado em
15/03/2015
,
é de se
reconhece
r
que as decisões sobre gratuidade da justiça possuem natureza processual e não fazem coisa julgada material, podendo a parte renovar o pedido sempre que demonstrar alteração em sua situação econômica ou apresentar novos elementos de prova.

Em outras palavras
:

a decisão que indefere o pedido de assistência judiciária gratuita não transita em julgado materialmente, admitindo-se nova análise quando a parte demonstra modificação em sua condição financeira ou apresenta documentação complementar. Nesse sentido, a matéria pode ser reapreciada, desde que fundamentada em elementos novos ou em contexto fático diverso.

Desta forma,
rejeito a preliminar
de coisa julgada.

M É R I T O

A decisão recorrida consignou expressamente que os agravantes foram intimados a comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, mas limitaram-se a apresentar isolados extratos de negativações e parcos extratos bancários, omitindo a juntada de extratos referentes a todas as contas correntes de sua titularidade. A consulta ao sistema conveniado SISBAJUD revelou a existência de outras contas ativas em nome dos agravantes, cujos extratos não foram apresentados.

A declaração de imposto de renda apresentada mostra-se inconsistente, pois não contempla sequer a propriedade do imóvel objeto da lide. A qualificação do agravante como agropecuarista e a propriedade de imóvel rural com área aproximada de 10.000 hectares, ainda que objeto de litígio, constituem elementos que afastam a presunção de hipossuficiência. Os agravantes alegam que o imóvel constitui o objeto do litígio e que a matrícula foi bloqueada judicialmente, mas não esclarecem como mantêm seu padrão de vida, residindo em endereço nobre em Rondonópolis, sem qualquer fonte de renda declarada.

O Tema Repetitivo 1.178 do S
TJ
estabelece que é vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural, mas também determina que, verificada a existência de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica, o juiz deve determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento. A decisão recorrida observou exatamente esse procedimento, intimando os agravantes para comprovar sua condição e, diante da insuficiência da documentação apresentada, indeferiu o pedido de forma fundamentada.

O recente julgamento do REsp 1.914.049/MT, de relatoria do Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, julgado em 10 de fevereiro de 2026, confirma a legitimidade da utilização, de ofício, dos sistemas INFOJUD e SISBAJUD pelo magistrado para verificar a real situação econômica da parte que pleiteia gratuidade da justiça.

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SISTEMA INFOJUD. PESQUISA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. VERACIDADE. VERIFICAÇÃO. DEVER DO MAGISTRADO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir a legalidade da revogação da gratuidade de justiça, baseada em dados obtidos a partir de consulta ao sistema
Infojud
, realizada de ofício pelo juízo de primeiro grau. 2. A presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência deduzidas por pessoas naturais é relativa, podendo ser afastada mediante elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. Constitui dever do magistrado que preside o processo aferir a real condição econômico-financeira da parte requerente da gratuidade. Precedentes. 4. A utilização do sistema
Infojud
pelo magistrado para averiguar a real situação econômica da parte é legítima, desde que realizada com finalidade processual específica e sob regime de confidencialidade, em conformidade com o art. 198, § 1º, inciso I, do Código Tributário Nacional. 5. A Corte local concluiu pela existência de capacidade financeira para arcar com os custos do processo, observadas as provas produzidas nos autos. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai, nesse aspecto, a incidência da Súmula nº 7/STJ. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.”
(STJ -REsp 1.914.049/MT, de relatoria do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 10 de fevereiro de 2026).

O próprio Tema Repetitivo 1.178 do STJ exige atuação diligente do magistrado na análise do pedido de gratuidade, admitindo a realização de consultas em sistemas oficiais para identificar elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência.

Os agravantes não demonstram alteração relevante e contemporânea em sua situação financeira que justifique o deferimento do benefício. A declaração de imposto de renda apresentada refere-se ao ano-calendário de 2021, exercício 2022, portanto
,
com mais de quatro anos de defasagem. Os extratos de protestos e negativações datam de 2017 a 2019, igualmente ultrapassados. O único extrato bancário apresentado abrange o período de janeiro de 2022 a agosto de 2025, de apenas uma conta, quando a consulta ao sistema SISBAJUD revelou a existência de outras contas ativas em nome dos agravantes.

As contrarrazões apresentadas pelo ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO trazem elementos adicionais que reforçam a conclusão de ausência de hipossuficiência. A existência de procurações públicas outorgadas em favor do agravante WILMAR IVO WURZIUS, conferindo-lhe poderes para alienar imóvel urbano em Rondonópolis e dois imóveis rurais em Guiratinga, com área total de 847,45 hectares, demonstra capacidade patrimonial incompatível com a alegada miserabilidade. A omissão dessas informações na declaração de imposto de renda e nos autos revela inconsistência na narrativa de hipossuficiência.

Desta forma, por qualquer ângulo que se analise a causa, o direito não socorre ao agravante, assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Quanto ao pedido de reconhecimento de litigância de má-fé formulado pelo agravado,
o pedido não prospera
. O art
.
80 do CPC estabelece as hipóteses de litigância de má-fé, exigindo a demonstração de dolo processual, caracterizado pela intenção deliberada de prejudicar a parte contrária ou de obter vantagem indevida mediante conduta desleal.

A aplicação das sanções previstas no art
.
81 do CPC exige cautela, pois não pode inibir o legítimo exercício do direito de defesa e do direito de recorrer, assegurados constitucionalmente.

No caso, embora os agravantes não tenham apresentado documentação completa e atualizada para comprovar a hipossuficiência econômica, a conduta não revela, de forma inequívoca, a intenção de alterar a verdade dos fatos ou de utilizar o processo para conseguir objetivo ilegal. A omissão na apresentação de extratos bancários de todas as contas e a inconsistência da declaração de imposto de renda podem decorrer de desorganização documental ou de interpretação equivocada sobre os documentos necessários, sem que isso configure necessariamente má-fé processual.

Portanto, na hipótese não se revela suficientemente demonstrado o dolo processual necessário para a caracterização da litigância de má-fé.

Logo, indefiro o pedido de litigância de má-fé.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, consequentemente, revogo o efeito suspensivo deferido no
ID nº 348426379
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026